Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. TERMO DE REFERÊNCIA. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

1. A capacidade técnica necessária à habilitação do licitante, em sede de credenciamento, deve ser feita a partir de atestados expedidos em conformidade com os requisitos editalícios, não sendo cabível a sua substituição por declarações de terceiros, a partir de análise da base de dados fornecida pela própria parte.

2. Ainda que se levasse em consideração as informações contidas no laudo apresentado, não se verifica que tivesse havido erro material nos atestados de capacidade técnica ou na decisão da comissão julgadora, uma vez que a apelante pretende a aplicação de critérios distintos daqueles previstos no edital, que são vinculantes e se destinam a garantir a isonomia.
3. Com efeito, referindo-se a capacidade técnica exigida à média mensal de cobranças ativas, e não ao número total em um dado período, não se vislumbra ilegalidade na decisão combatida. Ademais, sequer houve impugnação quanto ao fundamento de que não constavam operações ajuizadas dentre os clientes cobrados, o que também constituía requisito editalícia e integra expressamente a fundamentação da decisão de inabilitação. Portanto, ausente a comprovação idônea de que os requisitos de capacidade técnica tenham sido atendidos, inviável declarar-se a licitante habilitada para prosseguir no credenciamento.

4. Apelo não provido.